Tribunal: TJBA
Processo: 8065852-77.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065852-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DAILEY OLIVEIRA CARVALHO Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE EFICIÊNCIA E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DAILEY OLIVEIRA CARVALHO, ocupante do cargo de Professora vinculada à Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), contra suposta omissão da autoridade estadual competente quanto à conclusão do processo administrativo nº SEI 071.3532.2022.0020852-38, instaurado em agosto de 2022, com o objetivo de obter a concessão do adicional de insalubridade. A parte impetrante sustenta que, transcorrido prazo superior a dois anos, o pedido ainda não foi analisado, acarretando lesão a direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora da Administração Pública do Estado da Bahia na conclusão do processo administrativo instaurado para a concessão do adicional de insalubridade configura violação a direito líquido e certo da impetrante, especialmente à luz dos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da análise dos autos, verifica-se que a parte impetrante é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora, vinculada à UEFS. A servidora requereu, em 01/08/2022, a concessão do adicional de insalubridade, dando origem ao processo SEI nº 071.3532.2022.0020852-38. Todavia, não houve conclusão em sua análise pela administração pública. 4. A omissão administrativa na análise de processo administrativo protocolado há mais de dois anos afronta os princípios da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) e da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII), configurando ilegalidade passível de controle judicial. 5. O controle da legalidade pelo Judiciário não viola o princípio da separação dos Poderes, especialmente quando se limita a assegurar o cumprimento de prazos legais e constitucionais sem interferir no conteúdo do ato administrativo. 6. A Lei Estadual nº 12.209/2011, aplicável ao processo administrativo no âmbito da Administração Direta do Estado da Bahia, em seu art. 45, fixa o prazo de 30 dias, prorrogável uma vez mediante motivação expressa, para emissão de decisão nos processos administrativos, o que não foi observado no caso concreto. 7. A inércia injustificada da Administração Pública em apreciar requerimentos administrativos configura lesão a direito líquido e certo, autorizando a concessão da segurança para imposição de prazo razoável à autoridade coatora. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. 8. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública a conclusão de processo administrativo quando verificada omissão injustificada, sem que isso implique afronta ao princípio da separação dos Poderes. 2. A mora administrativa na análise de requerimento de servidor público, quando ultrapassa os prazos legais sem justificativa, viola os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo. 3. A Lei Estadual nº 12.209/2011 impõe à Administração Pública do Estado da Bahia o dever de decidir processos administrativos no prazo de 30 dias, prorrogável uma única vez mediante motivação expressa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8065852-77.2024.8.05.0000, em que é Impetrante DAILEY OLIVEIRA CARVALHO, e Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA requerida pela Impetrante, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, 2025. Presidente DES. EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO RELATOR Procurador(a) de Justiça (08)